Tribunal: STJ
Processo: 5025314-66.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878020 - SP (2025/0081278-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e883d6d0-a879-407d-b1a6-4ef7c4733bfd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878020 - SP (2025/0081278-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO BATISTA DOS
SANTOS contra decisão de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial por não ter o recorrente impugnado todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre.
O agravante alega, em síntese, que "impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida" (fl. 1047), e que "a não impugnação em sede de
agravo em recurso especial apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada e
afasta a incidência da Súmula n. 182/STJ" (fl. 1049).
Requer o provimento do presente recurso, com o consequente provimento do
recurso especial inadmitido na origem.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51415419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 2613d8d3-4a6e-4bd0-bfa5-17ebf899e934

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, o Tribunal
não admitiu o
a quo
apelo nobre pelos seguintes fundamentos (fls. 964-970):
a) incidência da Súmula n. 284 do STF por estarem as razões
recursais dissociadas do
atacado, pois "a jurisprudência do STJ é firme no
decisum
sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que examina ação rescisória
deve se voltar contra os pressupostos desta (art. 966 do CPC), e não contra os
fundamentos do acórdão rescindendo" (fl. 965);
b) é necessária a particularização dos dispositivos legais supostamente
ofendidos, sendo insuficiente "a mera menção aos dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, na presente espécie recursal" (fl. 966), o que
ensejou, também nesse ponto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF;
c) incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, uma vez que, "[e]m nenhum
momento o recorrente trouxe a tese levantada em sede de recurso especial em sua
apelação/contrarrazões com a completude necessária ou houve a sua apreciação integral
pela Seção Julgadora, bem como ausente a impugnação específica da decisão recorrida,
remanescendo fundamento suficiente por si só para mantê-la" (fl. 968); e
d) descabimento do recurso especial "para análise de eventual ofensa ao
verbete sumular, seja do STJ ou STF" (fl. 970).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 976-
978), não impugnou, de maneira específica e concreta, a fundamentação atinente aos
itens e , acima descritos.
a d
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182/STJ,
: "é inviável
in verbis
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
2. Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. [...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2022
de
.)
19/12/2022

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA51415419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 2613d8d3-4a6e-4bd0-bfa5-17ebf899e934

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Reitero, por fim, que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso
especial, não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:
[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
especificamente
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:36
Código de Controle do Documento: 2613d8d3-4a6e-4bd0-bfa5-17ebf899e934

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.020 / SP
Número Registro: 2025/0081278-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052166120014036183 50253146620224030000 52166120014036183
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE : ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
Documento eletrônico VDA51652596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: aa448c2c-3dfa-444d-8f1a-531a5d5c355a

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: aa448c2c-3dfa-444d-8f1a-531a5d5c355a